Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019080-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA - CPF: 016.769.481-20 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – READEQUAÇÃO DO VALOR – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença comporta readequação quanto à taxa dos juros remuneratórios, para não onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.
No caso dos autos,
não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios serão proporcionalmente distribuídos, na forma do art. 86 do CPC.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá/MT,
MM. Juiz Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1019080-94.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, em que se almejava revisar um contrato de financiamento de veículo, no valor de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$519,30 (quinhentos e dezenove reais e trinta centavos).

Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, defende a ilegalidade da prática de anatocismo, de modo que requer o afastamento da capitalização de juros, bem como a modificação do método de amortização da dívida do sistema PRICE para o GAUSS (id.

41959983).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 41959986).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (id. 41959982 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA
ajuizou a ação revisional de contrato em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, almejando revisar um contrato de financiamento de veículo, no valor de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$519,30 (quinhentos e dezenove reais e trinta centavos), sob a alegação de prática de juros abusivos.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
entendeu pela legalidade do contrato firmado e, a par disso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

Irresignado, o autor-apelante defende a ilegalidade da prática de anatocismo, pelo que pede o provimento do presente recurso, para que seja afastada a capitalização de juros, bem como seja modificado o método de amortização da dívida do sistema PRICE para o GAUSS, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. É cediço que a capitalização de juros, também chamada de anatocismo, ocorre quando os juros são calculados sobre os próprios juros devidos.

Sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ e a incorporação dos juros o valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos”
(Direito Civil Brasileiro. 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

O Supremo Tribunal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Decreto no. 22.626, de 07 de abril de 1933), conforme verbete da Súmula n. 596, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, é certa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Observa-se do contrato pactuado objeto da lide que a taxa de juros efetiva foi de
2,89%
ao mês e de
40,75%
ao ano (id. 41959955 - Pág. 1).

Porém, a taxa média de mercado, no período de
16/03/2017
, data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,25% a.m. e de 31,17% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%

2F2012&exibeparametros=true
.

Assim, a sentença merece reparo no ponto, tendo em vista a necessidade de revisão do contrato bancário, a fim de que seja determinada a aplicação da taxa média de mercado vigente ao tempo da pactuação do título revisado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no percentual de
2,25% a.m.
e de
31,17% a.a.
, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido
.
Alterado substancialmente a sentença
, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos”.
(N.U 0018756-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS
ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS)”.
(N.U 1024741-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Já com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– TABELA PRICE – LEGALIDADE
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. ”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as parcelas.
Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.”
(N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Por fim, em relação à verba sucumbencial, uma vez que em sede recursal parte dos pedidos realizados na exordial estão sendo acolhidos, resta evidente a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência.

Assim, nos termos do artigo 86, do CPC, redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo da instituição financeira recorrida e de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor da causa a cargo da parte autora, ficando a sua exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para limitar os juros à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central (BACEN) na data de contratação, nos percentuais estabelecidos neste voto, redistribuindo-se o ônus sucumbencial em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da causa, para cada parte litigante, sendo a exigibilidade do valor devido pelo autor-recorrente suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020